Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TERMO DE CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando comprovada a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, seja pelo relatório de embriaguez produzido pela autoridade de trânsito, seja pelo depoimento da testemunha policial ouvida em Juízo, impõe-se a condenação.

2. Esta turma vem adotando, comumente, o critério de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, de modo diverso do adotado na sentença, autorizando a readequação da dosimetria da pena.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.